Tribunal: TJDFT
Processo: 0722938-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA E RAZÕES. PRESENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. NATUREZA OBJETIVA. PRESERVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SURSIS PROCESSUAL. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUAÇÃO.
I – Não há ilegalidade na busca pessoal, quando policiais já haviam recebido primeira denúncia sobre a prática do tráfico pela ré, iniciaram investigações e na segunda notícia, se dirigiram ao local e horário informados, localizando a ré e encontrando com ela substâncias entorpecentes, em estrito cumprimento do dever legal de apurar informações sobre a prática de fatos criminosos.
II – O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência, configurada pelo flagrante de tráfico em via pública.
III – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e das circunstâncias da prisão, mantém-se a condenação, não havendo que se falar em desclassificação para o art. 28 da LAD.
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – A alegação de ser a ré usuária de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, diante do ganho pecuniário adquirido para a mantença do vício.
VI – Se a ré traficava nas intermediações de escola, incide a causa de aumento correlata que é objetiva e prescinde da comprovação de que a traficância seja destinada aos frequentadores dos locais referidos no dispositivo.
VII – Tendo a ré, primária e de bons antecedentes, sido beneficiada com o sursis processual em feito anterior, com extinção de punibilidade pelo cumprimento das condições fixadas, não se configura a dedicação à atividade criminosa, sendo imperiosa a incidência do tráfico privilegiado.
VIII – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.